Tribunal: TJES
Processo: 5011962-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011962-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARIADINE BRAGA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011962-20.2022.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO/RECORRENTE:

ARIADINE BRAGA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CLIENTE. FRAUDE BANCÁRIA PELO APLICATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA SEGURANÇA DO APP. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE CULPA DA CLIENTE. ART. 6º, VIII, CDC C/C ART. 373, II, CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais ajuizada por
ARIADINE BRAGA DE OLIVEIRA
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que recebeu mensagem por SMS de realização de compra com cartão de crédito no valor de R$1.120,00 (mil, cento e vinte reais), a qual a Autora contesta, por não ter realizado. Após tomar ciência da mensagem e entrar em contato com a instituição bancária, foi informada que no dia 10/02/2022 foi habilitado outro dispositivo na conta bancária da autora, em que foi realizado empréstimo no valor de R$10.900,00 (dez mil e novecentos reais), operação também contestada pela requerente.

Diante o ocorrido, registrou uma reclamação junto ao banco réu, registrou BU (Boletim Unificado), juntamente à Polícia Civil, bem como, ante a ausência de resolução do problema, ajuizou a presente ação, com o objetivo de declarar a inexistência do débito gerado pelo empréstimo fraudulento, o cancelamento da conta e a condenação em danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID14654533.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral de indenização por dano moral.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Autora, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Irresignadas com a sentença proferida em ID nº 4345115, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A parte requerente argumenta pela reforma da sentença para o reconhecimento de danos morais indenizáveis. Já a parte requerida argumenta pela sua ilegitimidade passiva, pela regularidade das transações, pela ausência de vazamento de dados e pela culpa exclusiva da recorrida, devendo haver o afastamento das condenações por danos morais e danos materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que tal pedido já foi deferido em sede de sentença (ID nº 4345115), somente podendo ser contestado caso demonstrada a capacidade financeira da requerente de arcar com as custas do processo. Inexistindo produção de provas nesse sentido, reitero o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Quanto ao recurso interposto pela requerida (BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), compulsando detidamente o conjunto probatório presente nos autos, entendo que não merece provimento.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade da recorrente diante o fato gerador do litígio, qual seja, o acesso de terceiros não autorizados pela autora, ora recorrida, em sua conta bancária, através de aplicativo da instituição financeira, pelo qual contrataram um empréstimo, sem consentimento da titular da conta, no valor de R$10.900,00 (dez mil e novecentos reais), valor esse que foi devidamente bloqueado.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelo BANESTES. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

A recorrente, no entanto, junta aos autos provas que comprovam a utilização de celular diverso que aquele da cliente recorrida quando foi realizada a transferência fraudulenta (IDs nº 4345092 e 4345093). Fica constatada, dessa forma, a falha na segurança do aplicativo, que foi meio para as operações financeiras.

Outrossim, inexiste nos autos qualquer prova que demonstre a participação da cliente na consumação do golpe, seja por baixar algum aplicativo ou habilitar dispositivo diverso, cabendo à recorrente comprovar tais fatos, ante a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC), o que não tem sucesso em demonstrar.

Neste contexto, não há dúvidas de que a fraude foi realizada com base em uma insuficiência de segurança do sistema bancário do requerido.

Com efeito, vários elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra correntistas do requerido exploram falhas no sistema de segurança, principalmente no que se refere à habilitação de um novo dispositivo, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Não parece crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação de empréstimo, sem qualquer necessidade de comprovação de identidade, logo após a habilitação de um novo dispositivo.

Deve-se considerar, também, que diversos outros mecanismos de segurança poderiam ser exigidos para habilitação de dispositivos e realização de empréstimos, como biometria, presença física diretamente com preposto do banco, etc.
Até mesmo, caso queira facultar a ativação por meio de Internet Banking e/ou Aplicativo, que seja procedido mediante reconhecimento facial com a captura da imagem.

De mais a mais, de acordo com o que resta demonstrado no Relatório de Apuração de Transações Financeiras (ID nº 4345092), a requisição do empréstimo foi realizada pelo golpista, reconhecido tal fato pela empresa ré, não havendo discussão acerca da legitimidade do empréstimo, sendo tal fato incontroverso. Tão verdadeira é essa afirmação que, para além do relatório que reconhece a natureza fraudulenta da contratação do empréstimo, o extrato em ID nº 4345023 demonstra que o valor referente ao empréstimo (R$10.900,00) foi devidamente bloqueado no mesmo dia por suspeita de fraude, conforme consta no documento juntado em ID nº 4345093.

Sendo assim, reconhecida como ilegítima a contratação do empréstimo, deve ser declarada sua nulidade, sendo correta a sentença proferida pelo magistrado de piso que julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito gerado.

Ainda, no que tange à alegada ilegitimidade passiva da recorrente, por todo exposto, nota-se que tal pedido não deve ser acolhido. Isso se deve principalmente ao fato de que a transação se deu dentro do sistema da recorrente, sendo reconhecida sua responsabilidade objetiva diante dos fatos narrados, diante a falha na prestação do serviço bancário que se comprometeu a oferecer.

Dessa forma, o recurso interposto pelo recorrente BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO não merece provimento, devendo, nesse ponto, ser mantida a sentença vergastada.

Quanto ao recurso interposto pela parte requerente (ARIADINE BRAGA DE OLIVEIRA), entendo que este merece parcial provimento, devendo, no que tange ao reconhecimento de danos morais indenizáveis, haver a reforma da sentença.

No que diz respeito aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos, tendo como pressupostos o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, verifica-se a incidência de dano à honra subjetiva do recorrido.

Nesse sentido, fica demonstrado, através do conjunto probatório, conforme já mencionado anteriormente, que o empréstimo foi contratado por terceiro em nome da autora de forma fraudulenta, sendo tal fato incontroverso. Diante dessa informação, mesmo que a instituição financeira tenha procedido com o bloqueio do saldo da requerente (ID nº 4345023) e reconhecida a fraude, não cessou de cobrar as prestações do empréstimo reconhecidamente nulo, como pode-se extrair do extrato do mês de maio de 2022 (ID nº 4345026).

Tal comportamento transparece uma clara má-fé por parte da requerida, posto que, tendo conhecimento da nulidade da contratação e retendo o valor do empréstimo, não sofrendo qualquer prejuízo com a realização da transação fraudulenta, continuou cobrando as parcelas do empréstimo à cliente, como se válido fosse, mesmo após reconhecida a irregularidade da transação.

Por todo o exposto, considerando a responsabilidade objetiva da recorrida (art. 14 do CDC), a falha na prestação do serviço, o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo e a cobrança indevida do valor referente ao empréstimo, reconheço a presença de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização que arbitro no
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Isto posto, entendo que merece parcial provimento o recurso interposto pela recorrente ARIADINE BRAGA DE OLIVEIRA, devendo haver o reconhecimento da incidência de danos morais e a consequente condenação do recorrido BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ademais, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte
ARIADINE BRAGA DE OLIVEIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a
CONDENAR
a recorrida (BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO) ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, valor este a ser acrescido de juros de mora e correção monetária, a contar a partir da data do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários à recorrente ARIADINE BRAGA DE OLIVEIRA, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)